Tribunal: TJSP
Processo: 2097994-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de redução da demanda de energia para o mínimo de 30 kW, e a readequação da tarifa de energia elétrica correspondente a esse montante enquanto durar a pandemia de COVID-19 – Artigo 300 do CPC – Pressupostos para concessão de tutela de urgência verificados – Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de redução da demanda de energia para o mínimo de 30 kW, e a readequação da tarifa de energia elétrica correspondente a esse montante enquanto durar a pandemia de COVID-19 – Artigo 300 do CPC – Pressupostos para concessão de tutela de urgência verificados – Necessidade de readequação temporária das condições contratadas a fim de preservar seu equilíbrio, e a continuidade futura da atividade empresarial do recorrente – Ausência de risco de irreversibilidade – Medida concedida - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2097994-96.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FANTASY ACQUA
CLUB, é agravado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097994-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 38a VC
Voto no 41964 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41964
AGRV. No: 2097994-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VC
AGTE.: FANTASY ACQUA CLUB
AGDO.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Pedido de tutela de urgência
Indeferimento

Pretensão de redução da demanda de energia para o
mínimo de 30 kW, e a readequação da tarifa de
energia elétrica correspondente a esse montante
enquanto durar a pandemia de COVID-19 Artigo 300
do CPC Pressupostos para concessão de tutela de
urgência verificados
Necessidade de readequação
temporária das condições contratadas a fim de
preservar seu equilíbrio, e a continuidade futura
da atividade empresarial do recorrente Ausência
de risco de irreversibilidade Medida concedida -
Decisão reformada Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 85/86, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Luiz Fernando Rodrigues Guerra, que
indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo
autor.
Sustenta o agravante, em síntese, que se
encontram presentes no caso os pressupostos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097994-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 38a VC
Voto no 41964 - D / AL / E / O / V / S
concessão da medida. Aduz que em razão da atual pandemia
do novo coronavírus o funcionamento do parque foi
suspenso desde quando o governo estadual decretou a
quarentena, com a consequente suspensão de sua fonte de
renda. Invoca o art. 393 do Código Civil, asseverando a
possibilidade de aplicação de clausula contratual que
dispõe sobre a ocorrência de caso fortuito e força maior.
Alega que não pretende isenção de pagamento, mas sim a
redução parcial e temporária do montante de uso de
energia elétrica contratado com a agravada enquanto
perdurar a situação, pois está com as portas fechadas sem
qualquer receita operacional. Afirma que a medida é
essencial para preservar a sua saúde financeira. Pleiteia
o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 98/100).
A antecipação da tutela recursal foi
concedida pela decisão de fls. 102.
Contraminuta apresentada a fls. 119/132.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitado o entendimento do
Ilustre Magistrado de Primeiro Grau, merece provimento.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo agravante visando à redução parcial e
temporária do montante de uso de energia elétrica
contratado com a agravada enquanto perdurar a pandemia
causada pelo COVID-19. Requereu a concessão de tutela
antecipara para esse fim.
O pedido de urgência restou indeferido
pelo MM. Juízo “a quo”, e é contra essa decisão que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097994-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 38a VC
Voto no 41964 - D / AL / E / O / V / S
insurge o recorrente.
Pois bem.
Como
se
sabe,
para
a
concessão
da
antecipação da tutela deve concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, o que não
ocorre no caso em tela.
Em sede de cognição sumária, em agravo de
instrumento, unicamente para fins de concessão tutela
antecipada,
verificam-se
presentes
os
pressupostos
elencados no art. 300 do CPC vigente.
No caso, a verossimilhança das alegações
se faz presente, pois é inegável o momento de
excepcionalidade vivido atualmente em todo o mundo
decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.
Esse momento exige, muitas vezes, a tomada
de decisão fora dos parâmetros utilizados para o período
de normalidade social.
É bem verdade que a pandemia em questão
não pode servir de sinal verde para que não se cumpram
obrigações. Contudo, não é essa a conclusão que resulta
dos elementos trazidos.
No caso, a agravante não pretende a
isenção do pagamento de demanda contratada de energia
elétrica, e sem limite de tempo. Na verdade, busca a
adequação
do
contrato
enquanto
durar
o
período
excepcional de pandemia.
E quanto a isso, forçoso reconhecer o
perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do
processo caso a tutela não seja concedida, na medida em
que a recorrente terá que arcar com os custos de energia
elétrica que não vem sendo efetivamente utilizada.
Como salientado nas razões recursais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097994-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 38a VC
Voto no 41964 - D / AL / E / O / V / S
atividade da agravante não se enquadra em serviço
essencial, estando o parque com as atividades suspensas e
sem receita operacional desde a decretação da quarentena.
Assim sendo, necessária a readequação
temporária das condições contratuais a fim de resguardar
seu equilíbrio, bem como preservar a continuidade futura
da atividade empresarial do recorrente.
Importante destacar que nesta etapa do
processo se analisa apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência, sendo de
todo impertinente aprofundar na análise do mérito em
questão.
Salienta-se,
também,
que
a
medida
concedida não acarreta perigo de irreversibilidade.
Por fim, não se verifica a necessidade de
prestação de caução, nos termos requeridos pela agravada
em sua resposta, já que a continuidade do fornecimento de
energia não isenta a agravante do pagamento da contraprestação devida nos termos da readequação determinada.
Nestes termos, de rigor a confirmação da
tutela recursal antecipadamente deferida, para determinar
que a agravada reduza o montante de uso contratado pela
agravante para o mínimo de 30 kW enquanto perdurar a
pandemia de COVID-19 reconhecida pelo Estado, com a
consequente readequação do valor da tarifa de energia
elétrica para esse período.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator